Tribunal: TCU
Processo: 022.824/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7547/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.824/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Esmeralda Bruno Madeira (XXX.597.737-XX); Ana Paula Almada Madeira (XXX.411.587-XX); Celia de Barcellos Lozinsky (XXX.741.097-XX); Ieda de Barcellos Pereira (XXX.159.347-XX); Maria Tereza Dias Notare Gimpel (XXX.691.701-XX); Maria de Lourdes Paiva Mendes (XXX.022.807-XX); Marilena Dias Notare (XXX.849.641-XX); Marina da Silva Matos (XXX.345.786-XX); Nelia Bruno Madeira Rodrigues Brasil (XXX.452.887-XX); Newce Barcellos Martins de Oliveira (XXX.392.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.